Tribunal: TJSP
Processo: 1024389-23.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
1. Apelação. Embargos a mandado monitório. Cédula de crédito bancário. Improcedência decretada em 1o grau. 2. Decisão modificada. 3. Hipótese em que os documentos que O autor apresentou não permitem a aferição da evolução do débito e são imprestáveis. Ausência de interesse processual, na modalidade adequação, configurada. Demanda extinta, com fundamento no art. 485, VI, do C.P.C. 4. Recurso

Ementa:
1. Apelação. Embargos a mandado monitório. Cédula de crédito bancário. Improcedência decretada em 1o grau. 2. Decisão modificada. 3. Hipótese em que os documentos que O autor apresentou não permitem a aferição da evolução do débito e são imprestáveis. Ausência de interesse processual, na modalidade adequação, configurada. Demanda extinta, com fundamento no art. 485, VI, do C.P.C. 4. Recurso provido.